Tribunal: TJPA
Processo: 0002159-45.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002159-45.2014.8.14.0070

APELANTE: MAK HENRIQUE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002159-45.2014.8.14.0070

COMARCA: ABAETETUBA - VARA CRIMINAL

APELANTE: MAK HENRIQUE DA SILVA
(DEF. PÚBLICO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMAS. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO APLICADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DE OFÍCIO, APLICADO REGIME MENOS GRAVOSO E REDIMENSIONADA A PENA DE MULTA.

1.

Readequação de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, para neutras, contudo, permaneceu como desfavorável ao recorrente os antecedentes criminais.

1.1

A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).

2.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, o Magistrado aplicou apenas a atenuante pois já havia aplicado os antecedentes criminais para exasperar a pena-base, não configurando o
bis in idem.

3.

Redução da pena base e consequente readequação do quantum de pena definitiva.

4.

Alterado, de ofício, regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, ante a redução da pena definitiva aplicada, nos termos
do que estabelece o art. 33, §2º,
“c”
, do Código Penal.

5.

De ofício, impõe-se o redimensionamento da pena de multa do recorrente, proporcional à atual pena definitiva privativa de liberdade.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido, com o redimensionamento da pena definitiva do apelante
para
03 (três) anos de reclusão, sob o regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
De ofício, alterado regime inicial para aberto e redimensionada a pena de multa.

RELATÓRIO

Mak Henrique da Silva,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o
condenou à pena final definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa
pela prática delitiva tipificada no art. 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/2003.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença
:

“(...) dia 15/04/2014, por volta das 12h, a guarnição da pol
í
cia militar realizou a abordagem do acusado, que estava em atitude suspeita às proximidades da ag
ê
ncia do Banco do Brasil, sendo encontrado na cintura do acusado um rev
ó
lver calibre 38, municiada com tr
ê
s cartuchos intactos com numeração raspada.”

O apelante postula, exclusivamente, redução da pena-base para o mínimo legal, pois entende serem favoráveis as circunstâncias dispostas no art. 59 do Código Penal, alegando que o magistrado sentenciante utilizou de argumentos inidôneos e genéricos para fundamentar sua decisão.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
manifestou-se,
pelo conhecimento e provimento do apelo, no sentido de: “(...)
desconsiderar as circunstâncias da conduta social e da personalidade do agente, uma vez que foram exasperadas incorretamente. Embora haja uma circunstância valorada negativamente de forma ideal, o que automaticamente aumenta a pena-base, não se pode olvidar da atenuante da confissão espontânea, devendo a pena-base ser fixada em seu mínimo legal.”

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Consoante supramencionado, o apelante limita-se a questionar a
dosimetria da pena
realizada, notadamente no pertinente às circunstâncias judiciais que incorrem no cálculo da pena base, razão pela qual passo a sua imediata análise, para melhor exame, transcrevendo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“(...) Passo a dosimetria da pena, obedecendo ao determinado nos artigo 59 e 68 do C
ó
digo Penal, bem como, observando que ele pela pr
á
tica do crime previsto no artigo 16 da Lei Federal nº 10.826/2003 cabe a pena de reclus
ã
o de 03 a 06 anos e multa: o r
é
u apresenta culpabilidade comum ao tipo penal;
o r
é
u apresenta antecedentes criminais, sendo condenado por crime de roubo
;
sua conduta social e personalidade voltadas para o crime, respondendo a diversos processos criminais
;
injustific
á
veis os motivos e circunst
â
ncias para a pr
á
tica do crime
; as consequ
ê
ncias n
ã
o foram danosas, pois n
ã
o chegou a causar mal a ningu
é
m com a arma de fogo e por último, n
ã
o vislumbro qualquer contribuição da v
í
tima (sociedade) para o evento criminoso, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a
pena base acima do m
í
nimo legal do art. 16, da Lei no 10.826/2003, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclus
ã
o e 20 (vinte) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do sal
á
rio m
í
nimo vigente à época do fato ante a situação econ
ô
mica do r
é
u.

Presente a
agravante gen
é
rica da reincid
ê
ncia, prevista no art. 61, inciso I, do CPB (confiss
ã
o), reduzo a pena em 06 (seis) meses
, fixando-a em 03 (tr
ê
s) anos e 06 (seis) meses de reclus
ã
o e 20 (vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do sal
á
rio m
í
nimo vigente à época do fato ante a situação econ
ô
mica do r
é
u.

Por fim, n
ã
o havendo nenhuma causa de aumento ou de diminuição da pena, fixo a pena em
definitivo em 03 (tr
ê
s) anos e 06 (seis) meses de reclus
ã
o e 20 (vinte) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do sal
á
rio m
í
nimo vigente à época do fato ante a situação econômica do r
é
u.

O regime de cumprimento da pena será incialmente o REGIME SEMIABERTO, diante das condições pessoais do acusado.

Ausentes os requisitos legais do art. 44 do C
ó
digo Penal, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade.

Decreto a pris
ã
o preventiva do acusado, eis que contumaz na pr
á
tica de delitos, sendo necess
á
ria a sua cust
ó
dia preventiva para garantia da ordem p
ú
blica e para aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.” (grifei)

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Oportuno evidenciar ainda que, nos termos da
Súmula 17
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

In casu
, c
onstata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante cinco vetores judiciais –
antecedentes criminais, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime

-
, fixando a pena-base do recorrente em
04 (quatro) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa
.

Nesse interim, da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, constata-se que o magistrado sentenciante equivocou-se ao valorar negativamente os a
motivos e circunstâncias do crime
, uma vez que não foram fundamentadas de forma idônea, nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte (“
a
fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, sendo os argumentos apontados genéricos, ínsito ao tipo penal.

Observa-se ainda não haver respaldo doutrinário e jurisprudencial para considerar desfavorável ao recorrido as circunstâncias judiciais da
conduta social e personalidade do agente
.

Justifico que, para ser negativado o vetor judicial relativo à conduta social, deve ser analisado o comportamento do agente no meio em que vive, a imagem que a família e a sociedade possuem dele e não a vida voltada à prática de crimes ou a existência de outras ações ou inquéritos em curso em desfavor do réu, como fundamentado na sentença condenatória,
conforme entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, materializado na
Súmula nº 444
do Superior Tribunal de Justiça
“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
.

Nesse sentido, igualmente, é o entendimento pacificado na Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA. AGRAVO CONHECIDO. HOMICÍDIO. PENA-BASE. AUMENTO PELA CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO. 1. Reconhecida a impugnação a todos os fundamentos da decisão atacada, deve ser conhecido o agravo em recurso especial. 2. No que se refere à vetorial culpabilidade, o fato de se tratar de réu que, durante quase 30 anos, atuou como militar, possuindo habilidade suficiente para evitar o dano maior, ou seja, a morte da vítima, denota reprovabilidade especial a justificar o aumento da pena-base, por ultrapassar aquela ínsita ao delito de homicídio.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social.
4. A conduta social do réu que, após se aposentar da polícia militar, ‘passou a manter casas de prostituição em diversos locais’, constitui motivação válida. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.”
(AgRg no AREsp 1599798 / MT. 2019/0304127-6. Relator Ministro Nefi Cordeiro. Órgão Julgador Sexta Turma. Data do Julgamento 03/03/2020. Data da Publicação 09/03/2020). Grifei.

No caso em exame, não constando na sentença recorrida,
elementos suficientes à avaliação da vida em comunidade do recorrido ou seu convívio familiar
, a conduta social e personalidade do apelante devem ser avaliadas como neutras.

Contudo, na análise da dosimetria depreende-se que o magistrado agiu acertadamente considerando a valoração negativa dos
antecedentes criminais
, conforme constata-se na Certidão Judicial Criminal Positiva, em razão de sentença condenatória datada de 28/08/2017, no Processo nº 0001062-05.2017.8.14.0070, conforme ID 6096260 (fls. 06-07).

Dessa forma,
tem-se justificada a exasperação da pena-base, diante da
circunstância judicial desfavorável atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto,

são elementos suficientemente reprováveis a serem utilizados para valorar a pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal,
conforme sumulado neste e. Tribunal de Justiça:

“
Sum. 23 TJ/PA:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Portanto, por constatar presente e desfavorável ao recorrente apenas a circunstância judicial dos
antecedentes criminais
, reduzo a pena-base aplicada em sentença, aumentando-a em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, fixando-a em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Pensamento que se coaduna com o
quantum
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, já que o entendimento uníssono é que o decote necessário para cada circunstância desabonadora é de 1/6 (um sexto).

Nesse sentido, colaciono julgado recente da Corte Superior,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. VETORES DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL DESVALORADOS INIDONEAMENTE. VIOLAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO, PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DO TEMA REPETITIVO N. 1.077.
CONFISSÃO PARCIAL QUE SE VERIFICA. ELEMENTO QUE COLABOROU PARA A CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO E, PORTANTO, AUXILIOU NO JUÍZO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DEVIDO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDENTE COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A revisão da dosimetria, em habeas corpus, é medida excepcional, só podendo ocorrer quando se verificar ilegalidade patente. 2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 3. Ao adotar a razão de 1/2 (metade) para majorar a pena-base acima do mínimo legal, as instâncias ordinárias referiram-se aos antecedentes do Agravado para desabonar os vetores personalidade e conduta social. Tal associação, todavia, viola orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmada em precedente qualificado, no qual se analisou o Tema Repetitivo n. 1.077, com a fixação da tese de que as "condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (sem grifos no original). Assim, deve ser afastada da dosimetria a negativação da personalidade e da conduta social do Réu, mantido o vetor dos maus antecedentes. 4.
Não há constrangimento ilegal na aplicação da fração de 1/6 (um sexto), comumente admitida por esta Corte Superior em situações análogas, para negativar o vetor sobressalente dos antecedentes, independente do número de condenações mencionadas na primeira fase da dosimetria. Isso porque, a jurisprudência deste Tribunal permite a razão de 1/6 (um sexto) para cada vetorial desabonada. Assim, havendo apenas uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal desfavorável (antecedentes), entende-se pela legitimidade do aumento da basilar 1/6 (um sexto).
5. Tendo o Réu admitido em juízo que subtraiu a bicicleta, como em outras ocasiões, e que sabia que ela era rastreada pela empresa, não admitindo, unicamente, que rompeu a trava para se apossar do bem, há que se considerar que houve, de fato, a confissão parcial do delito, apta a auxiliar na construção do conjunto probatório e, portanto, a permitir a incidência da atenuante. 6. Nos termos da Súmula n. 545 desta Corte Superior, a agravante da reincidência deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão, mesmo que parcial, especialmente por não se tratar de réu considerado multirrencidente na segunda fase do cálculo da pena. 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 623.987/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Mormente à alegação de
bis in idem
referente aos antecedentes criminais, esta não alcança êxito, visto que o juízo
a quo
utilizou para exasperação da reprimenda inicial a condenação disposta no Processo nº 0001062-05.2017.8.14.0070.

Todavia, da análise da 2ª fase do cálculo penalógico, constata-se que o magistrado sentenciante apenas informou a presença da reincidência, contudo não a utilizou para agravar a reprimenda. De outra forma, o
juízo a quo
empregou a atenuante da confissão nessa fase intermediária, reduzindo a pena-base em 06 (seis) meses, raciocínio uníssono adotado por esta Corte de Justiça, por aplicar o
quantum
de 06 (seis) meses por cada atenuante.

Nesse sentido, colaciono julgado recente deste Egrégio,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL NO QUE TANGE A PENA BASE, POR ENTENDER QUE A MESMA FOI IMPOSTA DE FORMA DESPROPORCIONAL. TESE IMPROCEDENTE. PENA BASE DOSADA DE ACORDO COM A DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO, TENDO O MESMO AVERIGUADO UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU O QUE POR SI SÓ JÁ IMPLICA QUE A PENA BASE SEJA IMPOSTA ACIMA DE SEU MÍNIMO PERMITIDO. REQUERIDA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR MAIS ELEVADO. PRETENSÃO INCABÍVEL.
JUIZ A QUO QUE APLICOU AS REFERIDAS ATENUANTES DE FORMA SIMILAR COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL PARA CASOS ANÁLOGOS, POSTO QUE DECOTOU SEIS MESES PARA CADA ATENUANTE AVERIGUADA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. “

(2020.01761001-63, 216.758, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 14/01/2021, Publicado em 14/01/2021)

Diante disso, na fase intermediária, ante a constatação da atenuante da confissão, reduzo a reprimenda em 06 (seis) meses, fixando a pena na segunda fase dosimétrica em
03 (três) anos de reclusão
, por entender ser a forma justa e idônea de aplicação da reprimenda.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, pelo que fixo a
pena em definitivo em 03 (três) anos de reclusão
.

Modificado o
quantum
final

da reprimenda aplicada, de ofício, procedo à
alteração do regime inicial
de cumprimento da pena privativa de liberdade,
fixando-a no aberto
, a teor do que estabelece o art. 33, §2º,
“c”
, do Código Penal.

Por outro lado, verifico que o montante arbitrado a título de
pena de multa
não observou a gradação do sistema trifásico da reprimenda, bem como se revela exacerbada e desproporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, razão pela qual procedo, de ofício, à sua readequação, fixando-a, inicialmente em
12 dias-multa, reduzindo-a para 10 dias, ante a constatação de atenuante, pelo que a torno concreta e
definitiva em 10 (dez) dias-multa
, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para
reformar a sentença,
redimensionando a pena definitiva
de 03 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa,
para 03 (três) anos de reclusão, sob o regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso
mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 09 de março de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 12/04/2022